Tribunal: CARF
Processo: 15277.000132/2008-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15277.000132/2008-24
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.025 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
VIAÇÃO PRINCESA DO SUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO. CFL 68.
Caracteriza descumprimento de obrigação acessória a empresa apresentar Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores
de todas as contribuições previdenciárias.
Uma vez transitado em julgado, inclusive na esfera administrativa, os
lançamentos relativos à obrigação principal, á qual se vincula o lançamento da
obrigação acessória, deve ser aplicado a este o mesmo desfecho daquele.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Henrique Dias Lima,
Gregório Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no Auto de
Infração (AI) – DEBCAD 37.151.163-1 – no valor total de R$ 127.227,19 – CFL 68 - e
constituído em 24/10/2008 - com fulcro em descumprimento de obrigação acessória prevista no
art. 32, inciso IV e § 5o., da Lei n. 8.212/1991, acrescentados pela Lei n. 9.528/1997, c/c o art.
225, inciso IV e § 4o, do Decreto n. 3.048/1999 - que consiste em a empresa apresentar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) com dados não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15277.000132/2008-24
Fl. 751
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000132/2008-24

correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, para as
competências 01/2004 a 12/2004, conforme discriminado no relatório fiscal.
No julgamento realizado em 19 de fevereiro de 2014 restou decidido por
convertê-lo em diligência, nos termos da Resolução n. 2402-000.418, atendida pelos despachos
de e-fls. 741 e 746/747.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário já foi conhecido pelo CARF.
Passo à análise.
Inicialmente, por relevante, resgato o voto condutor da Resolução n. 2402-
000.418, verbis:
[...]
Analisando o processo, verifica-se que há questões que devem ser devidamente
dirimidas pela autoridade administrativa competente (Fisco).
Com a finalidade de agilizar os julgamentos dos processos, para a devida instrução
processual tem esta Turma adotado o posicionamento de dirigir às autoridades
competentes (Fisco), em casos como o presente, a incumbência de certas informações
constante nos autos e o desfecho do lançamento da obrigação principal.
No presente caso, apesar do colegiado ter entendido, por meio da Resolução
2402000.215, que seria necessária a realização de uma diligência – primeiro, face à
constatação de que há conexão ou continência entre o lançamento fiscal decorrente da
obrigação tributária principal e o presente auto de infração, que é concernente ao
descumprimento de obrigação tributária acessória, e, segundo, face às informações e
documentos apresentados pela Recorrente –, o Fisco, ao realizar tal procedimento
solicitado por esta Corte Administrativa (CARF), apenas apresentou informações
referente à segunda solicitação (documentos apresentados) e não se manifestou no
tocante à primeira solicitação (conexão ou continência processual).
Assim, será necessária a realização de uma nova diligência para atender a seguinte
determinação manifestada na Resolução 2402000.215:
“[...] Primeiro, a presente autuação referese ao descumprimento de obrigação
acessória que consiste em a empresa deixar de declarar na Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social (GFIP) todos os fatos geradores das
contribuições previdenciárias, para as competências 01/2004 a 12/2004.
Essas contribuições correspondentes a tais fatos geradores foram objetos de Autos de
Infração de Obrigação Principal (AIOP’s) nos 37.151.1640 (período do lançamento
01/2004 a 11/2004), 37.151.1658 (período do lançamento 01/2004 a 11/2004),
37.151.1666 (período do lançamento 01/2004 a 12/2004), 37.151.1674 (período do
lançamento 01/2004 a 12/2004) e 37.151.1682 (período do lançamento 01/2004 a
12/2004).
Com isso, entendo que todos os lançamentos fiscais referentes ao crédito tributário
proveniente da obrigação tributária principal, constituídos na mesma ação fiscal,
devam ser julgados conjuntamente com o presente recurso – ou sejam julgados
primeiro os lançamentos fiscais oriundos da obrigação tributária principal –, já que a
relação jurídico-tributário de seus respectivos fatos geradores é consubstanciada pela
homogeneidade temporal e pela mesma hipótese fática de incidência tributária ou pela
mesma hipótese fática na aplicação da multa decorrente do descumprimento da
obrigação tributária acessória, qual seja: remunerações pagas/creditadas aos
Fl. 752
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000132/2008-24

segurados empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à
Recorrente.
De fato, há conexão ou continência entre o lançamento fiscal decorrente da obrigação
tributária principal (AIOP’s nos 37.151.1640, 37.151.1658, 37.151.1666, 37.151.1674 e
37.151.1682) e o presente auto de infração, que é concernente ao descumprimento de
obrigação tributária acessória. Assim, haverá a necessidade de se saber o destino desses
AIOP’s. Isso está em consonância com os princípios da economia processual e da
precaução do sistema processual em relação à existência de julgados contraditórios.
Assim, entendo que os autos devem retornar à origem a fim de que seja informado
se o lançamento fiscal referente à obrigação tributária principal retromencionada
já teve o seu trânsito em julgado administrativo; e se não, qual a situação desse
lançamento. Registra-se que, caso a unidade preparadora (unidade de origem)
tenha os números de cada processo concernente aos autos de infrações lavrados na
mesma ação fiscal, estes números também deverão ser informados no retorno da
diligência.
Assevere-se que, caso o lançamento fiscal decorrente da obrigação tributária principal
esteja pendente de julgamento na primeira instância, o presente auto de infração deverá
ficar sobrestado na origem até o julgamento daquela, só retornando a este Conselho com
a informação do destino de todos os lançamentos fiscais conexos. [...]” (g.n.)
(Resolução 2402000.215, de 18/04/2012)
Deixo consignado que é comum que os processos referentes ao lançamento da
obrigação principal (no caso em tela os AIOP’s nos 37.151.164-0, 37.151.165-8,
37.151.166-6, 37.151.167-4 e 37.151.168-2) e os referentes ao lançamento da obrigação
acessória tramitem paralelamente, de forma concomitante. Entretanto, isso não ocorreu,
já que esses processos de lançamento da obrigação principal não foram localizados nos
sistemas operacionais do CARF. Para evitar decisões contraditórias e incongruente, se
os processos pertinentes à obrigação principal ainda não tiverem sido julgados pela
primeira instância (Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento DRJ), esta
Corte Administrativa (CARF) encaminha no sentido de que o presente processo fique
sobrestado na origem, aguardando o desfecho desses processos de lançamento da
obrigação principal, nos termos do art. 265, inciso IV, alíneas “a” e “b”, do Código de
Processo Civil (CPC).
Lei 5.869/1972 – Código de Processo Civil (CPC):
Art. 265. Suspende-se o processo: (...)
IV - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa, ou da declaração da existência ou
inexistência da relação jurídica, que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) não puder ser proferida senão depois de verificado determinado fato, ou de
produzida certa prova, requisitada a outro juízo;
Com isso, decido converter o presente julgamento em diligência, a fim de que o Fisco
atenda todas as solicitações determinadas por esta Corte Administrativa (CARF). Após
essa providência, caso o julgamento de primeira instância, referente à obrigação
principal, tenha repercutido no lançamento ora analisado, o Fisco deverá elaborar
Parecer Fiscal conclusivo sobre a necessidade, ou não, de retificação de valores contidos
em cada competência, com os motivos que justificam sua posição.
Por fim, após a emissão do Parecer, o Fisco deverá dar ciência à Recorrente desta
decisão e do Parecer, com os demonstrativos e cópias que se fizerem necessários, e
concederá prazo de 30 (trinta) dias, da ciência, para que a Recorrente, caso deseje,
apresente recurso complementar.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto, voto no sentido de CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA para as providências solicitadas, dentre elas para que informe o número
dos processos administrativos de cada lançamento da obrigação principal, fazendo
constar de sua resposta, o andamento atualizado de cada processo, com a informação de
sua localidade física, e, por fim, juntar aos autos do presente processo as decisões
porventura já proferidas naquele processo e os respectivos relatórios fiscais.
[...]
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000132/2008-24

Em atendimento à diligência solicitada, a Unidade da Receita Federal do Brasil,
mediante despachos (e-fls. 741 e 746/747), assim se pronunciou:
Despacho da DRF/VAR/SAFIS/EFI3/MG, de 24/06/2014 (e-fl. 741);
[...]
1. Atendendo solicitação do CARF, informamos que:
1.1 – Os processos nos 15277.000133/2008-79 referente ao DEBCAD no 37.151.164-0 e
15277.000134/2008-13 referente ao DEBCAD no 37.151.165-8, encontram-se na
Equipe de Arrecadação e Cobrança/GAJ-SACAT-DRF-VAR-MG;
1.2 - Os processos nos 15277.00135/2008-68 referente ao DEBCAD no 37.151.166-6,
15277.000136/2008-11 referente ao DEBCAD no 37.151.167-4 e 15277.000137/2008-
57 referente ao DEBCAD no 31.151.168-2, encontram-se no Arquivo Geral da
SAMFMG, os débitos foram baixados por liquidação em 03/12/2008.
2. Retorne-se a SACAT/DRF/VAR para prosseguimento.
[...]

Despacho n. 155/RFB/VR06A/CTSJ, de 20 de novembro de 2019 (e-fls. 746/747):
[...]
1. Trata-se de processo encaminhado a esta Equipe em razão da criação das Equipes
Especializadas da 6a Região Fiscal.
2. De acordo com os registros do processo, fls. 724/728, trata-se de documento
encaminhado à DRF Varginha, pelo CARF, para que aquela Delegacia informasse “o
número dos processos administrativos de cada lançamento da obrigação principal,
fazendo constar de sua resposta, o andamento atualizado de cada processo, com a
informação de sua localidade física, e, por fim, juntar aos autos do presente processo
as decisões porventura já proferidas naquele processo e os respectivos relatórios
fiscais”.
3. Através da Informação Fiscal inserida às fls. 741 a solicitação do CARF foi atendida.
4. O servidor lotado na Equipe de cobrança entendeu, entretanto, que as informações
prestadas eram insuficientes e encaminhou o processo ao GAJ/SACAT, para que fosse
informado, também, qual o objeto da ação judicial referente aos processos no
15277.000133/2008-79 e no 15277.000134/2008-13.
5. De acordo com informações prestadas pela DRF/VAR, os processos no
15277.000133/2008-79 e no 15277.000134/2008-13 encontram-se com a exigibilidade
suspensa em razão do depósito judicial do montante integral do crédito tributário,
depósito este realizado nos autos das seguintes ações judiciais;
Mandado de Segurança no 2003.38.00.061054-4 – objeto – INCRA Ação Ordinária no
2002.38.00.042881-5 objeto – SEBRAE Ação Ordinária no 2002.38.00.042880-1- -
objeto - INCRA
6. Mencionadas ações judiciais encontram-se encerradas, com decisão definitiva
favorável à União.
7. Sendo estas as informações a serem prestadas por esta Equipe, restituo o processo à
CONTEC, para o encaminhamento pertinente.
[...]
Pois bem.
No recurso voluntário, a Recorrente esgrime, no essencial, os seguintes
argumentos:
[...]
A recorrente apresentou impugnação administrativa contra Auto de lnfração e
Imposição de Multa — DEBCAD n°37.151.163-1 lavrado contra a empresa para cob ar
pretensa multa por deixar de incluir nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social — GFIP valor pago a
empregados que prestaram serviços e contribuintes individuais nas competências
mencionadas no referido documento, sobre a qual houve decisão de primeira instância
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000132/2008-24

de Impugnação Administrativa, sendo rejeitados administrativamente os argumentos
outrôra expostos pela peticionante contra a acusação em tela, mantendo-se o crédito
tributário exigido.
Trata-se, na verdade, de divergência de informações decorrente de desencontro de
orientação obtida pela recorrente perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil sem,
no entanto, causar qualquer prejuízo ao erário público, conforme será novamente
demonstrado agora através do presente recurso voluntário.
Na realidade, a recorrente entregou, regularmente, as Guias de Recolhimento do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP do
período citado com inclusão de todas as informações de segurados — empregados e
autônomos —dentro do prazo previsto na legislação de regência, conforme documentos
originariamente anexados nos autos do presente processo administrativo.
Ocorre que, após constatação de que a recorrente deixou de informar nos mencionados
documentos fiscais as contribuições previdenciárias retidas por tomadores de serviços
contratados de que trata o artigo 31 da Lei 9.711/98, mediante verificação de
regularidade fiscal perante a Receita Federal do Brasil, a peticionante foi orientada, por
auditores fazendários federais, a retificá-las, por meio de RDE — Retificação de Dados
do Empregador FGTS/INSS, modelo 4 — e posteriormente declarada, pelo ́próprio
órgão, como mecanismo irregular para o fim pretendido. Dessa forma, segundo
informações obtidas novamente junto à RFB, para a solução do problema seria
necessário que a empresa entregasse uma segunda GFIP somente com valores
originariamente não informadas, o que foi devidamente providenciar anexada aos autos.
No entanto, mesmo cumprindo todas as orientações fornecidas por autores da Receita
Federal do Brasil, a recorrente se viu obrigada a entregar terceira G IP com todas as
informações unificadas — remuneração e lista completa de todos segura os empregados
e autônomos e retenções de tomadores de serviços contratados — para regularização
fiscal, tendo em vista o início de procedimento fiscal.
Portanto, resta claramente demonstrado que a recorrente agiu sempre de acordo com
orientações de auditores fiscais da própria Receita Federal do Brasil, na tentativa de
regularização definitiva da mencionada pendência, iniciada antes mesmo de qualquer
procedimento fiscal, o que não trouxe nenhum prejuízo à administração pública de
ordem econômico-financeira ao erário público, o que demonstra a necessidade de
cancelamento do gravoso auto de infração e imposição de multa ora guerreado nos
autos.
No entanto, resta claro também que a contribuinte não pode ser prejudicada pelo
simples erro de forma, impassível de gerar prejuízo ao erário, devendo ser definitiva e
integralmente reconhecido seu direito líquido e certo de não se sujeitar à malfadada
multa discutida nos autos, na forma outrora formulada, conforme pleiteado ao final.
Por todo o exposto, à vista dos argumentos e dos elementos documentais
originariamente acostados aos autos, e diante da ausência de prejuízo ao fisco, reitera a
peticionante para que seja integralmente cancelado o Auto de Infração e Imposição de
Multa — DEBCAD n° 37.151.163-1, extinguindo-se, em definitivo, o crédito tributário
nos termos e para os fins do disposto no artigo 156 do Código Tributário Nacional,
como medida da mais sábia justiça fiscal.
[...]

Todavia, conforme relatado nos despachos emitidos pela Unidade da Receita
Federal do Brasil, acima transcritos, os lançamentos relativos a descumprimento de obrigação
principal, consignados nos DEBCAD 37.151.164-0; 37.151.165-8; 37.151.167-4; e 37.151.168-
2, já transitaram em julgado, inclusive na esfera judicial, em favor da Fazenda Nacional, razão
pela qual deve ser aplicado ao lançamento em apreço, o mesmo desfecho que aqueles tiveram,
tendo em vista o liame entre a obrigação acessória referente a este lançamento (DEBCAD
37.151.163-1) e a obrigação principal tratada naqueles DEBCAD.

Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.025 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15277.000132/2008-24

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital